Tribunal: TJSP
Processo: 2014662-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração e manutenção de posse – Deferimento liminarmente do pleito – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Exame da matéria que compete exclusivamente ao Juiz do feito, podendo a decisão ser alterada somente no caso de evidente ilegalidade - Recorrentes que não apresentam fundamentos ou fatos relevantes para desconstituir a decisão recorrida – Matérias deduzidas

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração e manutenção de posse – Deferimento liminarmente do pleito – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Exame da matéria que compete exclusivamente ao Juiz do feito, podendo a decisão ser alterada somente no caso de evidente ilegalidade - Recorrentes que não apresentam fundamentos ou fatos relevantes para desconstituir a decisão recorrida – Matérias deduzidas pelos recorrentes que não foram objeto da decisão combatida que não podem ser examinadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, em ofensa ao duplo grau de jurisdição - Agravo não provido.